Tribunal: STF
Processo: AC 1950
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) – IPI – CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS – EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS DECISÓRIAS NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE – SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA – CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” – OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, COM SUSTAÇÃO, ATÉ FINAL JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUESTÃO, DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA MULTA DE MORA – DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.